Tribunal: TJSP
Processo: 2210073-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210073-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RODRIGUES JOSE DOS SANTOS LIMA, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210073-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.989 - rtt
2
Voto no 34.989
Agravo de Instrumento no 2210073-18.2020.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO
Agravante: RODRIGUES JOSE DOS SANTOS LIMA
Agravado: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA. Não comprovação da hipossuficiência financeira. A
distância entre a residência do requerente (na Cidade de
Joinville-SC) e a Comarca em que optou por ajuizar a ação
(Foro de São Paulo) elide a alegação de insuficiência de
recursos, considerando o custo de deslocamento entre as
cidades. R. decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto em face do teor da r. decisão interlocutória copiada às fls.
23 dos autos principais, que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, nos seguintes termos, a saber:
“Vistos. 1- O autor reside em Comarca distante, constituiu advogado particular
e ajuizou ação aqui em São Paulo, abrindo mão da prerrogativa de ajuizar a
ação no foro de seu domicílio, dispensando a atuação da Defensoria Pública.
Trata-se de uma série de procedimentos que, por si sós, encareceram o
ajuizamento da ação, descaracterizando a condição de pobreza na acepção
jurídica do termo. 2- Indefiro a gratuidade da justiça. 3- Comprove o autor o
recolhimento das custas iniciais, de citação e taxa de mandato, no prazo de 15
dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.”
O agravante argumenta, em síntese, sobre
direito constitucional à justiça gratuita; a existência de provas
robustas de carência financeira; prejuízo de sua subsistência em caso
de pagamento das custas; existência de declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210073-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.989 - rtt
3
hipossuficiência; holerites; e, isenção de declaração de imposto de
renda.
Dispensada a intimação da parte agravada
para apresentar resposta.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
A princípio, com a devida vênia, o simples
fato de ter sido contratado advogado particular não é suficiente para
indeferir a concessão do benefício (artigo 99, §4o, do CPC).
No mais, o artigo 98 do Código de Processo
Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Para
conceder
o
benefício
devem
ser
verificadas as circunstâncias fáticas, tais como as atividades exercidas
pelo requerente, seu patrimônio e o valor objeto do litígio, até porque,
por se tratar de taxa judiciária (de natureza tributária) a matéria não é
disponível.
Em decorrência justamente dessa natureza,
deve ser concedido o benefício tão somente quando preenchidos os
pressupostos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210073-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.989 - rtt
4
Neste particular, a própria Constituição
Federal restringe a gratuidade da justiça aos litigantes que
“comprovarem insuficiência de recursos” (CF, artigo 5o, inciso
LXXIV).
No caso, a parte requerente, pelos documentos
anexados, não demonstra a alegada hipossuficiência, bem como
propôs a presente ação na Comarca de São Paulo, cerca aproximada
de mais de 520 (quinhentos e vinte) quilômetros de distância de sua
residência, na Cidade de Joinville-SC, circunstância fática que elide a
alegação de insuficiência de recursos, ou seja, conduta que se revela,
à primeira vista, incoerente com a alegação de hipossuficiência e
permite a ilação de que a parte tem condição de assumir despesas
decorrentes de tal opção, que, em princípio, é mais onerosa,
especialmente na hipótese de eventual deslocamento para Comarca
diversa e distante do seu domicílio.
Inaplicável, portanto, à espécie, a presunção
de veracidade da alegação de insuficiência, consoante preconiza a
redação do art. 99, §3o do Código de Processo Civil, outra não
poderia ser a solução senão o indeferimento da gratuidade.
Ademais, ainda que os processos sejam
eletrônicos, a parte poderia ser assistida no foro do seu domicílio,
com amplo acesso à justiça, sem onerar o Estado e a parte contrária
com eventual prática de atos fora da Comarca, bem como custeio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210073-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.989 - rtt
5
deslocamentos a fim de comparecer às audiências eventualmente
designadas ou participar de outros atos judiciais que dependem de sua
presença.
Portanto, podendo propor a ação em seu
domicílio, preferiu eleger o domicílio do réu para distribuir a ação,
demonstrando que tem condições financeiras para se deslocar entre as
cidades, de modo que não faz jus à gratuidade da justiça.
Ora, com o devido respeito, se abriu mão de
um benefício legal, que gerará custos, bem como dispensou a Digna
Defensoria Pública, deve pagar pelas custas e pelas despesas
processuais.
Nesse sentido, a Egrégia Corte Paulista:
“EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA Agravante que não faz jus ao
benefício
Benesse que não decorre da
simples declaração da parte
Presunção
relativa Demanda ajuizada na Comarca de
São Paulo, ao passo que a autora é
domiciliada em Poá e sua patrona possui
endereço profissional em Belo Horizonte/MG
Ajuizamento de ação em Comarca diversa
da consumidora e da advogada que o
patrocina
que
afasta
a
alegada
hipossuficiência financeira Observância ao
Comunicado CG no 02/2017 Precedentes
desta Col. Câmara Custas processuais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210073-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.989 - rtt
6
não se mostram capazes de comprometer o
próprio sustento da agravante Baixo valor
dado à causa que reflete no diminuto valor
das custas processuais (custas iniciais e as
relativas
à
interposição
de
eventual
apelação)

Benefício
corretamente
indeferido Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento no 2094838-08.2017.8.26.0000,
Desa. Angela Lopes, 9a Câmara de Direito
Privado, Data do Julgamento: 31/10/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais. Decisão que
indeferiu a concessão dos benefícios da
justiça gratuita ao autor, ora agravante,
determinando o recolhimento das custas
devidas em quinze dias, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do
processo.
Insurgência. Inadmissibilidade.
Deliberada escolha de foro diverso do
domicílio para ajuizar sua ação. Conduta
incompatível
com
a
declaração
de
hipossuficiência. Decisão mantida. Efeito
suspensivo cassado. Recurso não provido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2105949-86.2017.8.26.0000,
Des.
Helio
Faria, Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado, Data do Julgamento:
24/10/2017).
“Assistência
Judiciária.
Declaração
de
hipossuficiência. Pretendentes com domicilio
em Divinópolis, Minas Gerais. Gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210073-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.989 - rtt
7
que oneraria o Estado e a parte contrária,
pela eventual prática de atos fora da
Comarca
e
custeio
de
deslocamentos.
Autores que renunciaram ao foro do
domicílio do consumidor, que objetiva
garantir
o
acesso
à
justiça.
Incompatibilidade. Insuficiência de recursos
não comprovada. Agravo improvido.” (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2153424-38.2017.8.26.0000,
Des.
Nestor
Duarte, 34a Câmara de Direito Privado, Data
do Julgamento: 26/09/2017).
Desta forma, dos elementos fáticos retratados
nos autos, não é possível concluir pela de insuficiência de recurso
para arcar com as custas e as despesas processuais.
Por fim, registre-se que inaplicável a parte
final do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, tendo em vista
que o fundamento do indeferimento foi que o recorrente abriu mão de
um benefício legal, bem como porque foram anexados todos os
documentos necessários para a análise da concessão do benefício.
Por fim, em razão da análise da manutenção
da r. decisão recorrida, resta prejudicada a apreciação dos demais
temas recursais, inclusive em homenagem ao princípio da primazia da
decisão de mérito.
Ante o exposto, nos exatos termos acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210073-18.2020.8.26.0000 -Voto no 34.989 - rtt
8
lançados, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento,
revogando-se a liminar concedida.
Roberto Mac Cracken
Relator